Tribunal: STF
Processo: RE 1290434
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    A redução dos créditos do REINTEGRA, devolvidos a título de PIS/COFINS, implicou, ainda que indiretamente, aumento da carga tributária, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade geral, estatuído no art. 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, que a redução do percentual concedido pelo benefício fiscal do REINTEGRA deve obedecer, além da anterioridade nonagesimal, a anterioridade anual ou de exercício. 
    Em decisão proferida na data de 30 de setembro do corrente ano, dei parcial provimento ao recurso extraordinário para consignar a observância do princípio da anterioridade geral, em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (eDOC 40).
    Entretanto, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o ARE-RG 1.285.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 11.11.20, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEA B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Fica prejudicado o agravo regimental pendente.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente